Tribunal: TJDFT
Processo: 0715038-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Embargos de terceiro. Fiança. Outorga uxória. Ausência. Nulidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de terceiro. Fiança sem outorga uxória. Sentença que reconhece nulidade parcial do título apenas para resguardar a meação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a garantia dada sem outorga uxória seria válida.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se que a primeira fiadora se encontra qualificada, constando o estado civil como ‘solteira’. Já no caso do segundo fiador, não consta nenhuma informação sobre seu estado civil, o que indica, diante da comparação com a primeira fiadora, que seu estado civil seria diverso. Caberia ao locador qualificar com todos os dados os fiadores a fim de se resguardar e requer a outorga uxória quando verificasse que se trata de pessoa casada.
4. A invalidade ou ineficácia da garantia é completa, não se limitando à meação do cônjuge que não anuiu com a fiança, salvo quando o fiador emitir declaração inverídica quanto ao seu verdadeiro estado civil. Tendo em vista que não há nos autos prova da má-fé do fiador e, ao revés, a boa-fé se presume, resulta que deve ser decretada a nulidade e ineficácia da fiança prestada sem outorga uxória, conforme o entendimento sumulado no 332 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
------------
Jurisprudência relevante: Súmula 332 do STJ